Tribunal: TJMT
Processo: 1021461-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021461-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IANCA SAMARA MATOS SANTOS - CPF: 619.493.333-02 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PERDA PARCIAL DO INTERESSE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.
ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMADO.

1.
A
perda

superveniente
do
interesse
processual
implica

em

carência
de
ação
.

Quando
a
parte

reclamante

formula

pedido
de
declaraçã
o
de
inexistência
de
débito
,
exclusão
de
restritivos
de
crédito
e a
consequente

indenização

por

danos

morais
e a
parte

reclamada

reconhece
que
já

providenciou
a
baixa
da
dívida
e
a

exclusão
do
restritivo
,
enseja

perda

superveniente
e
parcial
do
objeto
da
a
ção
. O
interesse
processual
quanto

ao

pleito

indenizatório

permanece

inalterado
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
não

impugnados

especificamente
,

são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.

3.
Não havendo
ato ilícito, e
ncontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos car
acterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4.
Recursos

conhecidos
.
Recurso
do
reclamado

provido
e do
reclamante

nã
o

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
para a
par
te

reclamada
.

Custas pro
cessuais e honorários advocatícios para a parte
reclamante.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021461-25.2023.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
IANCA SAMARA MATOS SANTOS E BANCO C6 S.A.

Recorrido
:
IANCA SAMARA MATOS SANTOS E BANCO C6
S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

IANCA SAMARA MATOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO C6 S.A.

Sentença

proferida
no ID180095760/PJe2.
Concluiu
que
foi

juntado

nos
autos
apenas

faturas
,
telas
de
sistemas
e
relatórios
, as
quais

não

têm
o
condão

probatório
,
pois
se
tratam
de
documentos

apócrifos
e
produzidos

unilateralmente
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para; a)
declarar
a
inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclam
ada
(valor de R$99,73); b)
condenar
a
parte

reclamada
,
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE, a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso

por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ)

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
180095762 e 180095764/PJe2.

Em

seu

recurso
a parte
reclamada

arguiu
a
perda
do
objeto

por

falta
de
interesse
,
tendo

em
vista quea
negativação

discutida

nos
auto,
já
se
encontra

baixada

desde
26/04/2023, antes
mesmo
da
distribuição

da
ação
; e
sustentou
que: a)
não

houve

falha
no
serviço
,
tendo

em
vista que
o

serviço

bancário

foi

devidament
e

contratado
e as
transações

foram

realizadas

seguindo

padrões
de
segurança
e
em

estrita

observância

às

cláusulas

contratuais
; b)
por

falta
de
pagamento
a parte
recorrente

agiu
no
exercício
do
direito

ao

negativar
o
nome
da parte
recorrida

nos

órgãos
de
pr
oteção

ao

credito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
reformar
a
sentença
e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
e/
ou
a
minoração
do valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
.

Em

seu

recurso
a parte
reclamante

alegou
que
o
valor
arbitra
do

na

sentença
é
insuficiente
e
merece

reparo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que a
sentença

seja

reformada
e o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais

seja

majorado
.

As
partes

apresentaram

suas

contrarrazões

nos

IDs
180383153 e 1821416
75/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Ausência
de
interesse
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
a
declaração
de
inexistência
de
débito
com a

consequente

exclusão
do
seu

nome
das
instituições
de
proteção

ao

crédito
e
indenização

por

danos

morais
.

Por
outro
lado
, a
parte

reclamada

informa
que antes do
protocolo
da
ação
,
exclui
o
nome
da
parte

reclamante
do
rol
de
inadimplentes
.

Com
isso
, nota-
se que a
pretensão

autoral

foi

parcialmente

reconhecida
pela
parte

reclamada
,
não

sendo

mais

útil
o
pleito
de
declaração
de
inexistência
de
débito
com a
consequente

exclusão
do
nome
da
parte

reclamante

nas

instituições
de
proteção

ao

crédito
,
razão
pela
qu
al
,
em

relação

a

este
o
pleito

deve

ser

extinto

sem

resolução
de
mérito
.

Todavia
,
ainda

há

interesse
processual
quanto

ao

pleito

indenizatório
.

Portanto
,
deve

ser

acolhido

parcialmente

a

alegação
de
ausência
de
interesse
processual,
apenas
no que se
refe
re

ao

pedido
de
exclusão
do
nome
da
parte

reclamante

nas

instituições
de
proteção

ao

crédito
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor
o
ônus
de
provar
a
higidez
do
seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
d
o
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(
...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O
ônu
s
da
prova
da
contratação
e
utilização
de
cartão
de
crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas
pela
ré
que
não
se
prestam
para
provar
a
contrataç
ão
.
Não

tendo
a
demandada
se
desincumbido
do
ônus
da
prova
que
lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsa
bilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cab
ia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus
que
não
se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
p
ublicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

faturas
com
pagamento
,
relatórios
,
Selfie,
com
envio
de RG e
telas

sistêmicas
(ID180095757, 180095756, 180095755, 180095754, 180095752, /
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorr
er
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A
parte

requerente

apresentou

impugnação

alegando

GENERICAMENTE que “JÁ QUE
O
TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE
A
UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC,
todavia
,
não

impugnou

especificamente

os

documentos

apresentados
,
em
especial as
biometrias

faciais
,
assinatura
e a
cópi
a
dos
documentos

pessoais
.
Consigno

ainda
que
apesar
de
não

ter

sido

apresentado
a
cópia
de
nenhum

instrumento

contratual
“
físico
”
assinado
pela
parte

autora
, a
confirmação
de
identificação
via
biometria
facial
pressupõe
que a
parte

autora

acessou

os

siste
mas
da
requerida
para
contratação
de
seus

produtos
/
serviços
, o que
conferem

credibilidade
à
tese

defensiva
”.
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
Publicado
no DJE 17/
05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (...) A
impugnação

genérica

apresentada

por

uma
das
partes

não
se
presta

a

afastar
eventual valor
probatório
de
documentos

juntados

aos
autos
pelos

litigantes
.
Demonstrada
a
existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como
a

regularidade
da
dívida

anotada
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito

ou

indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves
Carreira
Machado (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
: 19/02/2020, Da
ta de
Publicação
: 20/02/2020)

Portanto
,
diante
da
prova
documental
apresentada

nos
autos e
a

inexistência
de
impugnação

específica
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
e
ncontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e:

1)
dou-lhe

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
para: a)
extinguir

o
processo

sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objetivo
,
apenas

em

relação

aos

pleitos
de
declaração
de
inexistência
de
débito
de
exclusão
do
nome
da
parte

reclamante

nas

instituições
de
proteção

ao

créd
ito
b)
extinguir

o
processo
com
resolução
de
mérito
,
quanto

ao

pleito

indenizatório

por

danos

morais
, o
indeferindo
.

2)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, e

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
condeno
-o

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023